Tribunal: STF
Processo: RHC 261016
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado (AgRg no HC 847524/PR - eDOC 39):



    Direito penal. Agravo regimental. Habeas corpus. Dosimetria da pena. Recurso improvido. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para que a pena-base do delito de tráfico de drogas fosse aumentada em apenas 1 (um) ano e 100 dias-multa acima do mínimo legal. 2. A pena-base do crime de tráfico de drogas foi fixada de forma motivada, considerando as circunstâncias do delito, sendo proporcional o aumento em 1 (um) ano acima do mínimo legal. 3. No crime de associação para o tráfico, a fundamentação para a negativação das circunstâncias do delito e das consequências foi adequada, não configurando bis in idem, pois o poderio econômico do grupo foi considerado na dosimetria. 4. Agravo regimental improvido.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06, e artigo 71 do Código Penal (por 11 vezes); artigo 35 da Lei 11.343/06; e artigo 1º, incisos I e VII, da Lei 9.613/98, c/c o artigo 1º, § 4°, da Lei 9.613/98, todos na forma do artigo 69, do Código Penal, às penas de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, inicialmente em regime fechado, e 2.963 (dois mil, novecentos e sessenta e três) dias-multa.



    O Tribunal local deu parcial provimento à apelação defensiva, redimensionando a pena para 24 (vinte e quatro) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime, e 2.493 (dois mil, quatrocentos e noventa e três) dias-multa.



    No âmbito do STJ, o Relator do HC 847524/PR concedeu a ordem de ofício, majorando a pena-base do delito de tráfico de drogas em apenas 1 (um) ano e 100 dias-multa acima do mínimo legal, e manteve os demais termos.



    A defesa alega, em síntese, que não há motivação idônea para justificar o aumento da pena-base quanto ao tráfico de drogas e, ainda que houvesse, deveria ser observada a limitação de acréscimo de 1/6.



    Sustenta-se, ainda, que, em relação ao crime de associação, a justificativa “grande número de pessoas envolvidas” é elemento ínsito ao tipo do art. 35 da Lei de Drogas, o que configura bis in idem.



    Afirma-se que as consequências do crime também devem ser afastadas, pois “o poderio econômico é circunstância ínsita à conduta delituosa, incorporada ao próprio tipo penal, não podendo, pois, ser classificada como consequência dela e ser utilizada como elemento hábil a proporcionar a majoração da reprimenda, sob pena de indesejado bis in idem”.



    Pede-se o provimento do recurso “para reconhecer o excesso na pena imposta ao paciente, estabelecendo no mínimo a pena pelo delito de tráfico e de associação para tráfico, na primeira fase da análise da pena, com as consequentes adequações nas fases subsequentes da análise dosimétrica”.



    A PGR manifestou-se pelo não provimento do recurso em parecer ementado assim (eDOC 72):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, II, DA CF/88. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CÁLCULO PENAL DEVIDAMENTE MOTIVADO. PENA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ENTENDIMENTO DIVERSO QUE ENSEJARIA DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA INADMISSÍVEL NA VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES DESSE STF. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 7 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente